Tribunal: TJSP
Processo: 2186487-44.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissão inocorrente – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissão inocorrente – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes – Embargos de declaração rejeitados."